Tribunal: TJSP
Processo: 2288332-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento (custeio, pela ré, de tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento Benlysta) - Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela pleiteada – Necessidade e urgência demonstradas – Autora portadora de lúpos eritematoso sistêmico, sem sucesso nas terapêuticas anteriores – Medicamento registrado perante a ANVISA - Insurgência quanto valor da multa diária e ao prazo fixados para cumprimento da obrigação – Descabimento - Astreinte bem fixada que não se mostra exorbitante, adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Ampliação de prazo para cumprimento – Desnecessidade - Dificuldades no cumprimento não verificadas, máxime por se tratar de atividade burocrática – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288332-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento (custeio, pela ré, de tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento Benlysta) - Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela pleiteada – Necessidade e urgência demonstradas – Autora portadora de lúpos eritematoso sistêmico,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento (custeio, pela ré, de tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento Benlysta) - Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela pleiteada – Necessidade e urgência demonstradas – Autora portadora de lúpos eritematoso sistêmico, sem sucesso nas terapêuticas anteriores – Medicamento registrado perante a ANVISA - Insurgência quanto valor da multa diária e ao prazo fixados para cumprimento da obrigação – Descabimento - Astreinte bem fixada que não se mostra exorbitante, adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Ampliação de prazo para cumprimento – Desnecessidade - Dificuldades no cumprimento não verificadas, máxime por se tratar de atividade burocrática – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288332-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é agravada FERNANDA
AZANHA MASIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288332-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42.822
2
Voto no: 42.822
Agravo de Instrumento no: 2288332-61.2019
Comarca: Santos 3a Vara
1a Instância: Processo no 102730371/2019
Agte.: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agda.: Fernanda Azanha Masiero
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA Deferimento (custeio, pela ré, de
tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento
Benlysta) - Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do
CPC a autorizar a antecipação da tutela pleiteada Necessidade e
urgência demonstradas Autora portadora de lúpos eritematoso
sistêmico, sem sucesso nas terapêuticas anteriores Medicamento
registrado perante a ANVISA - Insurgência quanto valor da multa
diária e ao prazo fixados para cumprimento da obrigação

Descabimento - Astreinte bem fixada que não se mostra
exorbitante, adequada aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - Ampliação de prazo para cumprimento

Desnecessidade - Dificuldades no cumprimento não verificadas,
máxime por se tratar de atividade burocrática Decisão mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela
de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento da autora,
mediante o fornecimento do medicamento Benlysta, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, diante da ausência dos
requisitos expressos no artigo 300 do CPC, notadamente quanto à urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288332-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42.822
3
haja vista ser a agravada portadora da enfermidade indicada desde o ano de
2016.
Prossegue a recorrente dizendo que o prazo para
cumprimento da medida afigura-se exíguo, devendo ser ampliado. E mais,
que o valor as astreintes também deve ser reduzido, eis que fixado em
patamar que considera elevado. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento recursal, estendendo-se o prazo para cumprimento
da tutela de urgência, minorando-se o valor da multa.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 75, sem
concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 78 e seguintes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência, à luz do art.
300, do Novo Código de Processo Civil, necessário que estejam presentes,
cumulativativamente, a probabilidade do direito com perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade do provimento
jurisdicional.
No caso sub judice há elementos que indicam a presença
de tais requisitos, destacando-se o relatório médico que instrui os autos
principais (aqui também reproduzido), indicativo de que a agravada é
portadora de lúpus eritematoso sistêmico, com insucesso nas terapêuticas
anteriores, sendo indicado o tratamento com o medicamento referido, diante
do risco de evolução para outras comorbidades (como hipertensão, diabetes,
glaucoma, doenças cardiovasculares).
Indiscutível, pois, a situação de urgência.
De outra parte, tem-se que a multa fixada tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288332-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42.822
4
finalidade precípua de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, a fim
de não se tornar inócua, de forma que, cumprida a determinação judicial, não
haverá execução da multa.
Ademais, a multa imposta para o cumprimento de
obrigação pode ser reduzida ou majorada, caso o Magistrado verifique que se
tornou excessiva ou insuficiente, não fazendo coisa julgada.
No caso dos autos, a multa diária fixada, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), para hipótese de descumprimento, não se mostra
excessiva.
Acerca do tema, ensinam Nelson Nery Jr. E Rosa Maria
Andrade Nery1 que:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com o receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o
alto valor da quantia da multa fixada pelo juiz.”.
No mais, em se tratando de plano de saúde, há, também,
o receio da demora do provimento final, o que reforça o acerto na concessão
da tutela.
Não prospera ainda a alegação da agravante no sentido de
que o prazo fixado, de 48 (quarenta e oito horas) dias, é exíguo, haja vista que
a ré e aqui recorrente foi citada para os termos da ação principal aos 05 de
1 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 2007, pág. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288332-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42.822
5
dezembro último, tendo interposto o presente recurso no dia 20 daquele
mesmo mês (recebido sem efeito suspensivo) portanto, tempo suficiente
para atender à determinação judicial, até mesmo porque não se vislumbra
dificuldade para fornecimento do medicamento em questão que possui
registro perante a ANVISA.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator